Tribunal: TJDFT
Processo: 0013388-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.1 – Extinção do processo. hipóteses legais. A extinção do processo de execução ocorre quando prevista algumas das situações previstas no art. 924 do CPC. Caracterizada a prescrição intercorrente, é dever do magistrado extinguir o processo, nos moldes da disposição legal pertinente, de modo que extinguir o processo sem resolução do mérito não está no espectro decisório das partes.2 – Execução de título extrajudicial. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).3 – Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo. Na execução de título extrajudicial decorrente de pretensão para haver o pagamento de título de crédito, como é o caso da cédula de crédito bancário, observa-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar do vencimento, como previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, deve ser extinta a execução de título extrajudicial (art. 924, V, CPC).4 – Apelação conhecida e desprovida.
L